Tribunal: TJSP
Processo: 1500626-43.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado em poder de 26 porções de cocaína, pesando 12,61 gramas. Insurgência defensiva em face da pena aplicada. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da natureza da droga. Inexistência de classificação legal acerca do potencial lesivo de cada substância, o que não autoriza o recrudescimento das basilares, sobretudo quando

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado em poder de 26 porções de cocaína, pesando 12,61 gramas. Insurgência defensiva em face da pena aplicada. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da natureza da droga. Inexistência de classificação legal acerca do potencial lesivo de cada substância, o que não autoriza o recrudescimento das basilares, sobretudo quando desprovido de base científica. Reincidência. Atenuante da confissão que não deve ser reconhecida. Conquanto tenha o réu confessado a posse dos entorpecentes, negou a imputação que lhe foi formulada, intentando a desclassificação da conduta para delito diverso. Regime inicial fechado. Parcial provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500626-43.2019.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante CARLOS
REINAN VIRGENS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Carlos Reinan Virgens dos
Santos a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado,
mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500626-43.2019.8.26.0530 -Voto no
2
Apelação no 1500626-43.2019.8.26.0530
Comarca: Sertãozinho
Apelante: Carlos Reinan Virgens dos Santos
Advogado: André Renato Jeronimo (Defensor Dativo)
VOTO No. 20.830
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Réu flagrado em poder de 26
porções de cocaína, pesando 12,61 gramas. Insurgência defensiva
em face da pena aplicada. Bases indevidamente fixadas acima dos
mínimos legais, por ocasião da natureza da droga. Inexistência de
classificação legal acerca do potencial lesivo de cada substância, o
que não autoriza o recrudescimento das basilares, sobretudo
quando desprovido de base científica. Reincidência. Atenuante da
confissão que não deve ser reconhecida. Conquanto tenha o réu
confessado a posse dos entorpecentes, negou a imputação que lhe
foi formulada, intentando a desclassificação da conduta para delito
diverso. Regime inicial fechado. Parcial provimento ao apelo.
A MM. Juíza a quo, Dra. Paula Aguiar Pizeta
de Sanctis, da 1a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho, em
sentença datada de 04/06/2019 (fl. 82), julgou procedente a ação
penal para condenar Carlos Reinan Virgens dos Santos às penas
de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, em
regime inicial fechado, por infração ao artigo 33, caput, da Lei
11.343/06.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, objetivando a modificação das penas impostas. Requer o
reconhecimento da atenuante da confissão e o abrandamento do
regime inicial de cumprimento da pena corporal.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500626-43.2019.8.26.0530 -Voto no
3
apelação, mantendo-se a r. sentença nos seus exatos termos.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 07 de março de 2019, por volta das 18h30, na Rua
Nelson Marques, no 899, Jardim Paraíso I, trazia consigo, para fins de
tráfico, 26 porções de cocaína, pesando 12,61 gramas, cf. laudo de
exame químico toxicológico (fls. 28 e 46/47).
Consoante
o
apurado
no
bojo
das
investigações, o acusado levava a droga em um pacote quando, ao
ver a viatura da Guarda Municipal, arremessou-o sobre um muro.
Dentro do mesmo estavam vinte e seis cápsulas plásticas, do tipo
eppendorf, contendo cocaína, conforme auto de exibição e apreensão
de fls. 1.
A autoria e a materialidade foram sobejamente
demonstradas no transcorrer da instrução criminal, notadamente
pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas
municipais Wellington Henrique da Silva e Rafael Henrique Magrini, os
quais declararam, em sintonia, ter flagrado o réu em conhecido ponto
de comércio espúrio, momento em que ele, ao notar a presença da
guarnição, tentou se evadir sem antes arremessar o pacote que
possuía por cima do muro de uma residência. Contido, as drogas
foram encontradas, tratando-se de 26 porções de cocaína, além de ter
sido apreendida, em poder do réu, a quantia de R$ 15,00.
Interrogado, o recorrente, apesar de ter
assumido a propriedade das substâncias, alegou serem para o seu
próprio consumo.
Inexistindo insurgência da defesa quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500626-43.2019.8.26.0530 -Voto no
4
condenação e, estando o decreto em consonância com as provas
constantes dos autos, passa-se à verificação das teses aventadas,
concernentes à redução das penas.
Na primeira fase da dosimetria, as bases do
recorrente foram fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos
legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em
virtude da natureza nefasta da droga apreendida, tratando-se de
cocaína.
A
fundamentação
utilizada
pelo
juiz
sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame
da pena-base, porquanto toda substância ilícita é nociva à saúde do
consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em
medida constante, ao arrepio da individualização da pena.
No mais, não consta na Portaria no 344, de 12
de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas
apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do
potencial lesivo de cada substância é divergente, existindo opiniões
para todos os gostos. Não há comprovação científica de que uma
determinada substância é mais lesiva do que a outra, mesmo porque
essa análise não deve ser feita em abstrato, mas sim concretamente:
um usuário de maconha há 10 anos pode ter suas faculdades mentais
comprometidas de maneira mais severa do que outro que consome
cocaína apenas em eventos festivos, esporadicamente. Em outro
comparativo, um consumidor assíduo de cocaína ou de maconha
pode ter reduzida ou anulada sua vida funcional assim como um
drogadito em crack.
Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500626-43.2019.8.26.0530 -Voto no
5
Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, determinam-se as bases em 5
anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, o acusado é reincidente (fl.
60
autos no 7000025-19.2018.8.26.0597
t.j. em 06.03.2017),
motivo pelo qual teve as penas agravadas à fração de um sexto,
perfazendo 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, o que
torno definitivas, à míngua de outras causas modificadoras.
Não
prospera
o
pleito
defensivo
de
reconhecimento da atenuante da confissão, porquanto o acusado,
conquanto tenha confessado a posse das porções de cocaína, negou
a imputação que lhe foi formulada, intentando a desclassificação da
conduta para delito diverso.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada e
as condições pessoais desfavoráveis do apelante, o regime inicial
fechado é o mais adequado, impondo-se a manutenção.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Carlos
Reinan Virgens dos Santos a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583
dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator